Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-25.2021.8.11.0009
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000208-25.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIENE MARTINS DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 018.088.221-02 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CHIQUIM - CPF: 883.908.611-00 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 639.807.709-15 (APELADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.782.551-59 (ADVOGADO), MARIZA BERNARDES DA SILVA FINGOLO RASCADO - CPF: 572.332.761-53 (ASSISTENTE), IZAIAS DA SILVA - CPF: 829.203.201-06 (ASSISTENTE), WALIS BARBOSA RIBEIRO - CPF: 003.279.271-94 (ASSISTENTE), JURANDIR AUGUSTO - CPF: 872.417.731-87 (ASSISTENTE), JULIANA FERNANDA DE FREITAS - CPF: 997.865.081-49 (ASSISTENTE), JOELI MARTINS DE FREITAS WAKAO - CPF: 741.445.459-20 (ASSISTENTE), RICARDO JOSE DAMASCENO - CPF: 023.925.781-25 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Luciene Martins da Silva Nascimento e João Antônio Chiquim contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos decorrentes de Acidente de Trânsito cumulada com pedido de Lucros Cessantes, ajuizada por José Luiz da Silva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, danos materiais e lucros cessantes. Os apelantes alegam, em preliminar, a ilegitimidade passiva do segundo apelante e a necessidade de revogação da gratuidade de justiça, bem como cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial. No mérito, sustentam ausência de culpa e de comprovação do nexo causal e do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o proprietário do veículo possui legitimidade passiva para responder por acidente de trânsito causado por terceiro; (ii) estabelecer se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial; e (iv) verificar a existência dos pressupostos da responsabilidade civil para condenação ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O proprietário do veículo automotor possui legitimidade passiva e responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem empresta o bem, independentemente de vínculo contratual direto com o causador do dano, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A revogação do benefício da justiça gratuita exige elementos concretos que demonstrem modificação ou inexistência da situação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 100 do CPC e da jurisprudência do STJ, o que não restou comprovado nos autos.

A negativa de produção de prova pericial médica não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos — como boletim de ocorrência, fotografias, atestados médicos e depoimentos — são suficientes para o convencimento do juízo, conforme o princípio do livre convencimento motivado (STJ - AgInt no REsp 1727424/DF).

Estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva da condutora (art. 186 do CC), caracterizada por imprudência no trânsito, e da responsabilidade objetiva do proprietário (art. 932, III, do CC), pela culpa in eligendo ao emprestar o veículo a terceiro.

O dano moral decorre das lesões físicas sofridas e do afastamento do autor por 120 dias, sendo o valor de R$ 7.000,00 razoável e proporcional. Os danos materiais com despesas hospitalares, medicamentos e fisioterapia foram devidamente comprovados, enquanto os lucros cessantes serão apurados em liquidação por arbitramento, com base em atestados médicos. Não se reconheceu prejuízo quanto ao celular por ausência de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por terceiro a quem emprestou o bem.

A gratuidade da justiça somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da ausência de hipossuficiência econômica.

Não configura cerceamento de defesa a negativa de produção de prova pericial quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para formar o convencimento do juízo.

Comprovados a conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade, subsiste o dever de indenizar por danos morais, materiais e lucros cessantes
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Luciene Martins da Silva Nascimento e João Antônio Chiquim contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Lucros Cessantes, movida por José Luiz da Silva, todos qualificados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Os apelantes invocam preliminar de ilegitimidade passiva do segundo apelante, João Antônio Chiquim, proprietário do veículo, por não ter conduzido o automóvel no momento do acidente.

Em sede de preliminar arguem ainda, a necessidade de revogação da concessão da justiça gratuita, posto que, a alegação de hipossuficiência padece de verossimilhança.

Ressalta ainda, que houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ante o indeferimento da produção de perícia médica.

No mérito, pugnam pela improcedência dos pedidos contidos na exordial, em especial porque “A condenação por danos materiais e lucros cessantes não encontra amparo diante da ausência de comprovação do nexo causal. Não há provas concretas que demonstrem o prejuízo alegado, tampouco os supostos lucros cessantes foram devidamente demonstrados. O apelado não apresentou elementos suficientes para justificar a indenização pleiteada, caracterizando uma tentativa de enriquecimento sem causa”.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas. Id.276239885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese de ilegitimidade passiva do proprietário do veículo, não merece acolhida.

Isso porque, restou incontroverso que o veículo foi emprestado ao esposo da condutora, que, por sua vez, repassou-o à apelante Luciene, que o conduzia no momento do acidente.

É sabido que, a anuência ou não do proprietário do veículo é matéria que depende de prova, o que
in casu
incorreu.

Além disso, nos casos de acidente de trânsito, o proprietário do automóvel responde solidariamente pelos atos culposos do terceiro que o conduz. É o que chamamos de responsabilidade civil pelo fato da coisa.

Conforme consolidada jurisprudência do STJ, o proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem empresta o automóvel,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. CONTRATO DE SEGURO. DANOS MORAIS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor"
(AgInt no AREsp 1.243.238/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe de 20/2/2019). (...). (AgInt no AREsp 1172189/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 03/05/2022)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes".
(REsp577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

No caso dos autos, como o veículo foi emprestado ao esposo da condutora, que, por sua vez, repassou-o à apelante Luciene, que o conduzia no momento do acidente, não afasta a responsabilidade. Tal cadeia de confiança não afasta a responsabilidade do proprietário, uma vez que houve culpa
in eligendo
, por ter confiado o bem a terceiro sem garantir o controle sobre o seu uso.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Em sede de preliminar argui ainda, a necessidade de revogação da concessão da justiça gratuita, posto que, a alegação de hipossuficiência padece de verossimilhança.

É sabido que a concessão do benefício da gratuidade da justiça exige a demonstração de que a parte não possui condições de arcar com os custos do processo sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família.

A esse respeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

No mesmo sentido, o artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais.

O próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 100, prevê a possibilidade de revogação do benefício, caso se verifique alteração na situação econômica da parte ou a inexistência dos pressupostos que justificaram sua concessão.

O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com esse entendimento, firmou jurisprudência no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revogado, a qualquer tempo, seja por provocação da parte contrária ou de ofício pelo magistrado, desde que haja elementos concretos que evidenciem a inexistência ou a superação da situação de hipossuficiência inicialmente declarada.

Ilustra tal entendimento o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REFORMA DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.
2. No caso, o aresto combatido determinou a intimação dos recorrentes para que trouxessem aos autos elementos probatórios capazes de justificar o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, o que não foi atendido pelos interessados.
3. A reforma das conclusões da instância de origem quanto ao tema, a fim de se perquirir a real situação econômica dos recorrentes, demanda o revolvimento dos elementos fático-probatórios da lide, o que não se admite na instância extraordinária, consoante dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ.
4. (omissis).5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1743428/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2.ª Turma, j. 21/05/2019, DJe 28/05/2019).

No caso em apreço, os documentos colacionados em especial a escritura pública, demonstram a venda do imóvel, contudo, não há provas nos autos, se o Apelado permaneceu com a referida quantia.

Assim,
Rejeito
a preliminar aventada para revogar a concessão de gratuidade da justiça.

Vencidas as preliminares, passo a análise do mérito.

Consta dos autos, que José Luiz da Silva ingressou com ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes, com pedido de tutela provisória, em face de Luciene Martins da Silva Nascimento e João Antônio Chiquim.

Verifica-se, que, no dia 16 de agosto de 2020, por volta das 8h, foi vítima de um acidente de trânsito envolvendo a primeira requerida, que, ao conduzir o veículo JEEP/CHEROKEE, placa AWM3J96, de propriedade do segundo requerido, João Antônio Chiquim, deixou de respeitar a sinalização de “pare” existente no cruzamento da Rua Luiz Rodrigues Joaquim com a Rua Manoel Antônio Bales Filho, via preferencial, ocasionando a colisão.

Sustenta que a requerida Luciene Martins da Silva Nascimento teria, inclusive, confessado que não visualizou o autor no momento do cruzamento, assumindo, assim, a culpa pelo acidente.

Em decorrência do sinistro, o autor afirma ter sofrido lesões físicas significativas, bem como danos materiais, consistentes na avaria de sua motocicleta e na quebra de seu aparelho celular, que caiu no momento do impacto.

Aduz, ainda, que buscou resolver a questão extrajudicialmente, tendo obtido êxito apenas quanto ao ressarcimento das despesas com o conserto da motocicleta. Contudo, as tentativas de ressarcimento pelos demais prejuízos – gastos hospitalares, medicamentos, aparelho celular, lucros cessantes e outros danos – restaram infrutíferas, ensejando o ajuizamento da presente demanda.

O Juízo diligentemente julgou parcialmente procedente a ação para condenar ambos os requeridos solidariamente: a pagar ao requerente, a título de danos morais, a importância total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo a obrigação extracontratual, deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros legais a partir do evento danoso (art. 398 do CC/02 e Súmula 54 do STJ); ao pagamento de 13.797,56 (treze mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) à título de danos materiais com as despesas hospitalares, com os medicamentos, e de sessões de fisioterapias, acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% a.m., ambos a partir da data do desembolso e, a pagar indenização correspondente aos danos materiais (lucros cessantes) a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, desde a data do evento danoso (16/08/2020) e termo final até o retorno ao exercício do labor do autor, que se deu 120 (cento e vinte) dias, contado a partir do atestado médico do dia 17/08/2020.

No mérito, a sentença não merece qualquer reparo.

A instrução processual, especialmente os depoimentos colhidos e as imagens anexadas aos autos, demonstra que o acidente se deu por culpa exclusiva da condutora do veículo, que não respeitou a sinalização de parada obrigatória ao adentrar via preferencial, conforme registrado em boletim de ocorrência e croqui do acidente (ID 48326495).

Logo, escorreita a decisão que acertadamente indeferiu a produção da prova técnica pericial, porquanto os
elementos probatórios constantes dos autos boletim de ocorrência, fotografias e prova testemunhal produzida
foram suficientes para permitir a reconstrução dos fatos e formação do convencimento do magistrado sobre a dinâmica do acidente.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

A responsabilidade da condutora é subjetiva (art. 186 do CC), evidenciada por sua imprudência, enquanto a do proprietário é objetiva, por ter emprestado o veículo à pessoa que causou o sinistro (art. 932, III, CC).

Assim, configurados os requisitos da responsabilidade civil conduta, dano e nexo causal, subsiste o dever de indenizar.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que estes podem ser definidos como lesões ocasionadas aos atributos da pessoa, enquanto ser ético e social, que participa da vida em sociedade, e que estabelece relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI).

Em relação à indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão das lesões e o afastamento laboral de 120 dias.

Quanto aos danos materiais, os valores relativos às despesas hospitalares, medicamentos e sessões de fisioterapia foram adequadamente comprovados por documentos idôneos, não havendo impugnação específica aos seus valores.

Em relação aos lucros cessantes, restou demonstrado nos autos, por meio de atestados médicos, que o autor ficou afastado por 120 dias de suas atividades laborativas, razão pela qual a apuração do valor devido deverá se dar em sede de liquidação por arbitramento, conforme determinado.

Por outro lado, a sentença afastou corretamente o pedido de indenização pelo celular supostamente danificado, ante a ausência de prova robusta quanto ao prejuízo sofrido.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas recursais e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC, para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025